Tribunal: STF
Processo: MS 36412
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) QUE, EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - INSTAURADO PARA IMPUGNAR CONCURSO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO AO CARGO DE DESEMBARGADOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDENTIFICOU IRREGULARIDADES NO CERTAME, ESPECIALMENTE QUANTO À VOTAÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ 106/2010. IMPOSIÇÃO DE VOTOS INDIVIDUALIZADOS, COM ELABORAÇÃO DE NOTAS POR PARTE DE CADA DESEMBARGADOR (MOTIVAÇÃO). DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO TEM SUBSTRATO IMEDIATO NA CF/88 (ART. 93, X). INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO PELO CNJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CF/88, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe, ainda, a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 



    II -Reconhecimento da plena regularidade de procedimento adotado pelo CNJ, no exercício de competência estabelecida pelo art. 103-B, § 4º, da Constituição, sendo irretocável o acórdão que, ao analisar a higidez do concurso de promoção por merecimento ao cargo de Desembargador no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, determinou a observância à votação individualizada, com elaboração de quadro de notas por parte de cada desembargador. Interpretação adequada da Resolução 106/2010, do CNJ.



    III - Mostra-se lícito ao órgão de controle estabelecer a forma de aplicação de norma que disciplina os critérios da referida Resolução, para aferição do merecimento de magistrados e acessos aos Tribunais de 2º grau. Evidentemente que a simples adesão à fundamentação utilizada pelo relator ou por outro desembargador, como pretende a agravante, subverterá as regras e princípios balizadores do concurso de promoção esculpidos na Resolução CNJ 106/2010. 



    IV- O dever de fundamentação das decisões administrativas está previsto no inciso X do art. 93 da CF/88. O subjetivismo inerente a qualquer avaliação humana não se sobrepõe ao referido preceito constitucional 



    V – Ausência de ato ilegal atribuído ao CNJ. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.